Tribunal: TJSP
Processo: 1029113-32.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EXTRAORDINÁRIO 1.317.982/ES (TEMA 1.170, STF) –– Embargos à execução da FESP – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Fixada a seguinte tese no julgamento do Tema 1361 do c. STF: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EXTRAORDINÁRIO 1.317.982/ES (TEMA 1.170, STF) –– Embargos à execução da FESP – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Fixada a seguinte tese no julgamento do Tema 1361 do c. STF: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG." - Tema 1170 do c. STF: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) - Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Adequação do acórdão para dar parcial provimento ao recurso, determinando que incida o índice de remuneração da caderneta de poupança a título de juros moratórios com observação sobre o índice de correção monetária a ser aplicado (IPCA-E).